Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715234-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SILVANO BONFIM JUNIOR APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., LOBATO REPRESENTACAO COMERCIAL DE CONSORCIOS EIRELI D E S P A C H O Defiro o requerimento referido no ID 39056748. Proceda a Secretaria às anotações pertinentes. Após, retornem conclusos para elaboração do voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator